Tribunal: TJMT
Processo: 1005860-16.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005860-16.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Ameaça, Violação de domicílio, Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDRE LUIZ PINTO DOS SANTOS - CPF: 026.663.611-01 (RECORRENTE), THIAGO FELLIPE DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 004.098.701-96 (ADVOGADO), NEUZA FERNANDES DA SILVA - CPF: 777.473.301-97 (ADVOGADO), TAMIHA BIANCA OLIVEIRA DE AMORIM - CPF: 059.795.671-51 (VÍTIMA), GUSTAVO MARQUES BONFIM (ASSISTENTE), Edson Zuzuino Ormondes Junior (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [FEMINICÍDIO] MAJORADO [PRATICADO NA PRESENÇA DE DESCENDENTE], VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO [COMETIDO DURANTE A NOITE] E AMEAÇA - PRONÚNCIA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA - MOTIVAÇÃO SUCINTA NÃO SE CONFUNDE COM AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - ENTENDIMENTO DO STJ - JULGADO DO TJMT - NULIDADE NÃO RECONHECIDA - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR; NÃO CONFIGURAÇÃO DE DEFORMIDADE PERMANENTE; CRIMES CONEXOS ABSORVIDOS - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL LEVE COM A ABSORÇÃO DOS CRIMES CONEXOS -
VÍTIMA AGREDIDA COM SOCOS E CHUTES NA CABEÇA - INEXISTÊNCIA DE RISCO DE MORTE -
TENTATIVA DE GOLPE DE FACA - VERSÕES DA VÍTIMA E RECORRENTE - DIVERGÊNCIA - TESTEMUNHA PRESENCIAL NÃO OUVIDA -
INTENÇÃO DE MATAR NÃO DEMONSTRADA -
CONCLUSÃO DE LAUDO PERICIAL - PERDA DE DENTE DA VÍTIMA - CARACTERIZAÇÃO DE LESÃO CORPORAL GRAVE - ORIENTAÇÃO DO STJ - DESCLASSIFICAÇÃO
JUSTIFICADA - JULGADO DO TJMT - INVASÃO DE DOMICÍLIO -
ESTÁGIO DE EXECUÇÃO DA
LESÃO

CORPORAL
- AMEAÇA PROFERIDA NO MESMO CONTEXTO FÁTICO - DEPOIMENTOS DA VÍTIMA - SUCESSÃO DE CONDUTAS INTERDEPENDENTES - AUSÊNCIA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS - ACÓRDÃO DO STJ E TJDF - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA DESCLASSIFICAR A TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE E ABSOLVER O RECORRENTE DE INVASÃO DE DOMICÍLIO E AMEAÇA.

A motivação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, haja vista que a pronúncia deve se limitar ao fato e suas circunstâncias, sob risco de violação ao sistema acusatório, em prejuízo ao réu. (STJ, HC nº 280.295/PE; TJMT,
RSE NU 1007853-02.2019.8.11.0000).

A
“conduta imputada ao recorrente - golpes (socos e chutes) na vítima - não indica, por si só, a existência de animus necandi”
, consoante entendimento do c. STJ (HC nº 542.541/SP).

O
c. STJ possui entendimento no sentido de que a perda de dentes enseja debilidade permanente e configura lesão de natureza grave (REsp nº 1620158/RJ - AgInt no AgInt no REsp nº 1716581/SP).

Quando
“demonstrado que a violação do
domicílio
constituiu estágio de execução do delito de
lesão

corporal
, a conduta deve ser absorvida pelo crime-fim”
(TJMT, N.U 0003743-06.2017.8.11.0013).

Se a ameaça foi proferida no mesmo contexto fático da lesão corporal, reconhece-se a sucessão de condutas interdependentes,
“na qual exsurge a ausência de desígnios autônomos”
(STJ, REsp nº 1134430/MG).

“
O princípio da consunção aplica-se quando o contexto do crime revela que uma das condutas (crime-meio) foi praticada para a consecução de outro crime (crime-fim). No caso dos autos, os crimes de lesão corporal e ameaça foram praticados no mesmo contexto fático, razão de se aplicar o princípio da consunção, absorvendo-se a ameaça pela lesão corporal, diante da ausência de desígnios autônomos.”

(TJDFT, AP nº 0004939-37.2017.8.07.0008)

Reclassificados os fatos pelo Tribunal, compete ao Juízo singular dosar a reprimenda corporal, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição quanto à dosimetria (TJMT, RSE N.U 0000456-28.2016.8.11.0059; RSE nº 68200/2014), considerado o tempo prisão cautelar para definição do regime prisional (CPP, art. 387, § 2º).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1005860-16.2022.8.11.0000 - COMARCA
DE CUIABÁ

RECORRENTE:

ANDRÉ LUIZ PINTO DOS SANTOS

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por ANDRÉ LUIZ PINTO DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal (PJe 1º grau NU 1000522-66.2021.8.11.0042), que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado [feminicídio] majorado [praticado na presença de descendente da vítima], violação de domicílio [cometido durante a noite] e ameaça – art. 121, § 2º, VI, c/c § 2º-A, I, c/c § 7º, III, c/c art. 14, II, c/c art. 150, § 1º e art. 147, todos do CP – (ID 123048633).

O recorrente suscita nulidade pronúncia por ausência de fundamentação. No mérito, que: 1) não teve a intenção de matar, mas sim lesionar; 2)
“a perda de um dente não configura deformidade permanente”
; 3) a violação de domicílio e a ameaça deveriam ser absorvidas pela conduta mais grave.

Pede que seja anulada a pronúncia. Subsidiariamente, seja desclassificada a tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal leve com a absorção dos crimes conexos (ID 123048640).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA ESPECIALIZADA NO ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ pugna pelo parcial provimento para desclassificar a tentativa de homicídio para lesão corporal grave (ID 123048646).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 123048647).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Feminicídio tentado, ameaça e invasão de domicílio - Sentença de pronúncia - Irresignação defensiva. 1) Pretensa desclassificação do crime de feminicídio tentado para o delito de lesão corporal - Sustentada ausência de animus necandi - Inadmissibilidade - Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria - Existência de mais de uma versão, vez que o réu nega a prática das condutas descritas na peça vestibular, assim como a existência de animus necandi, ao passo que o conjunto probatório aponta para sentido oposto, atribuindo ao réu, além da autoria delitiva, a existência de animus necandi em sua conduta, de modo a ser imperiosa a manutenção da sentença de pronúncia. - Existência de provas a indicar o elemento subjetivo do tipo penal na conduta do réu - Fase de mero juízo de admissibilidade - Controvérsia a ser dirimida pelo Conselho de Jurados - Decisão interlocutória de natureza mista - Julgamento pelo Tribunal do Júri que se impõe - In dubio pro societate. 2) Subsidiariamente, almejada a absorção do delito de ameaça e invasão domiciliar pela infração penal de lesão corporal leve, com base no princípio da consunção - Inviabilidade - o presente parecer é pela manutenção da sentença de pronúncia, dando o acusado como incurso nas sanções do art. 121, §2º, IV, c/c §º, A-I, c/c § 7º, c/c art. 14, II, e art. 147 e art. 150, § 1º, todos do Código Penal - A jurisprudência é uníssona em reconhecer a absorção apenas quando os crimes são praticados no mesmo contexto fático, o que, no entanto, não ocorreu nos autos - Pelo desprovimento do recurso.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 127393665)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente suscita nulidade da pronúncia sob assertiva de ausência de fundamentação (ID 123048640-fls.14).

Vejamos.

O Juízo singular reconheceu que a
“materialidade do crime de homicídio em sua forma tentada e a existência de indícios suficientes de autoria [...] caracterização da qualificadora de feminicídio [...] possuía um relacionamento amoroso com a vítima [...] não aceitava o término do relacionamento [...] os fatos foram praticados na presença dos descentes da vítima [...] restaram à saciedade comprovadas a materialidade e os indícios de autoria dos delitos de homicídio qualificado em sua forma tentada, delito de ameaça e delito de violação de domicílio, impondo-se seja pronunciado o denunciado, remetendo-o a julgamento pelo júri popular”
(ID 123048633).

A motivação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, haja vista que a pronúncia deve se limitar ao fato e suas circunstâncias, sob risco de violação ao sistema acusatório, em prejuízo ao réu.

Nessa vertente, o c. STJ firmou o seguinte entendimento:

“A pronúncia [...] deve ser uma decisão sucinta, restringindo-se à admissibilidade da acusação. Daí, não prospera a insurgência, de que teria havido violação do inciso IX do artigo 93 da Constituição da República, quando há comedimento no decisum.”
(HC nº 280.295/PE - Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura - 10.11.2014).

No mesmo sentido: TJMT,
RSE NU 1007853-02.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 3.10.2019).

Sendo assim, não se reconhece a alegada nulidade da pronúncia.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 22 de novembro de 2020, por volta das 2h40m, na residência localizada na Rua Nova Mutum, nº 218, Bairro Jardim Renascer, nesta capital, o denunciado ANDRÉ LUIZ PINTO DOS SANTOS, com inequívoco propósito de matar sua ex-convivente TAMIHA BIANCA OLIVEIRA DE AMORIM (22 anos de idade na época dos fatos), invadiu seu domicílio e iniciou a execução do crime, somente não obtendo êxito por circunstâncias alheias à sua vontade, bem como, em ação diversa, ameaçou a vítima de causar-lhe mal injusto e grave.

O casal conviveu cerca de seis anos e tiveram duas filhas. Porém o relacionamento era marcado por violência doméstica a tal ponto que a vítima já pensara até em tirar a própria vida (consoante Formulário Nacional de Avaliação de Risco). Estão separados há cerca de um ano, e, desde então, o denunciado tem ameaçado, agredido e perseguido a vítima, que temerosa nunca registrou ocorrência.

No dia dos fatos, o denunciado foi até a casa da vítima e chamou-a diversas vezes, mas, temerosa, ela não o atendeu. Diante disso, mesmo durante o repouso noturno, pulou o muro e adentrou na casa, contra a vontade da vítima afirmando que “AS COISAS NÃO SÃO DO JEITO QUE ELA QUER”.

Ato contínuo passou a agredi-la fisicamente chutes nas costas, murros na cabeça, costela, olho e boca e ainda tentou apertar seu pescoço. Apossando-se de uma faca anunciou que a mataria.

Contudo, Gustavo Marques Bonfim (19 anos), atual namorado da vítima, impediu o denunciado de concluir seu intento feminicida, vindo em sua defesa, entrou em luta corporal com o denunciado, que fugiu do local. Antes de fugir, o denunciado proferiu ameaça dizendo que mataria os dois, se referindo à vítima e ao namorado dela.

O crime foi cometido na presença das duas filhas do casal, as quais têm apenas quatro e cinco anos de idade e imploravam para que o pai cessasse as agressões.

A vítima realizou exame de corpo de delito, sendo constatadas as seguintes lesões corporais:

Laudo pericial nº 1.1.02.2020.025856-01:

- Equimose violácea em pálpebra inferior de ambos os olhos.

- Fratura do dente incisivo superior esquerdo.

- Equimose violácea arredondada em face posterior do terço superior do braço esquerdo’.

Laudo pericial nº 1.1.02.2020.02615-01 – Exame odontolegal:

Constatamos fratura do incisivo central superior esquerdo causando importante prejuízo estético à pericianda. (...)

6. RESULTOU DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO, SENTIDO OU FUNÇÃO? (...) SIM, debilidade permanente da função estética’. [...]

O crime de feminicídio somente não se consumou em razão da intervenção física de terceira pessoa que entrou em luta corporal com o denunciado, o qual evadiu-se do local prometendo voltar. [...]

O crime foi cometido em razão de a vítima ser do sexo feminino, no âmbito da violência doméstica e familiar (feminicídio). [...]

O crime de tentativa de feminicídio fora praticado na presença física de descendentes da vítima (§ 7º, III, do art. 121, do Código Penal).
”
(Elisamara Singles Vodonós Portela, promotor de Justiça - ID 123048482)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nestes termos:

“
No que tange ao
delito de homicídio em sua forma tentada
(CP, art. 121, §2º, IV, c/c §º, A-I, c/c § 7º, c/c art. 14, II), sua materialidade encontra-se,
quantum satis
,

demonstrada, nos autos,
pelas fotos da vítima (fls. 17/18 do ID. 46977065) e pelos Laudos Periciais n. 1.1.02.2020.025856-01 e n. 1.1.02.2020.026015-01 – vítima
Tamiha Bianca Oliveira de Amorim (fls. 49/60 – do ID. 39443859), os quais comprovaram que a vítima em comento sofreu “
equimose violácea em pálpebra inferior de ambos os olhos; fratura do dente incisivo superior esquerdo; equimose violácea arredondada em face posterior do terço superior do braço esquerdo e; (...) constatamos fratura do incisivo central superior esquerdo causando importante prejuízo estético à pericianda. A fratura possui características de recenticidade, corroborando com o histórico apresentado”
.

Por sua vez, os
indícios de autoria
do referido delito, igualmente, restaram demonstrados pelo conjunto probatório coligido no bojo dos autos, sobretudo pelo depoimento da vítima Tamiha Bianca Oliveira de Amorim, prestado em juízo (ID. 65597991 ao ID. 65597281).
[...]

No vertente caso, compulsando os autos, verifico a existência de indícios da caraterização da qualificadora de feminicídio, disposta no
art.121, §2º, VI, §2-A, inciso I, do CP
, haja vista que o réu possuía um relacionamento amoroso com a vítima, sendo que no momento dos fatos já se encontravam separados, no entanto, o réu não aceitava o término do relacionamento e já vinha ameaçando a vítima de morte, conforme relatado pela vítima em seu depoimento prestado em juízo (ID. 65597991 e ID. 65597262 - nos minutos 02min01s/03min47s e 00min01s/03min42s), tendo o réu mantido, portanto, uma relação íntima de afeto com a vítima, que por sua vez é do sexo feminino. [...]

Desta forma, entendo de bom alvitre que seja reconhecida a qualificadora acima citada,
a uma
, pelos fundamentos e provas retro expendidas;
a duas
, em razão de não haver, nos autos, prova que afaste estreme de dúvidas a presença de tal qualificadora, cabendo, portanto, ao Egrégio Tribunal Popular do Júri a decisão final sobre a referida qualificadora.

Aplica-se, ainda, no vertente caso, a causa de aumento de pena disposta na parte final do § 7º, III do art. 121, haja vista que os fatos foram praticados na presença dos descendentes da vítima, conforme declarado pela vítima em seu depoimento prestado em juízo (ID. 65597991 e ID. 65597262 - nos minutos 02min01s/03min47s e 00min01s/03min42s).

Quanto à tese da defesa de que o delito de homicídio tentado deve ser desclassificado para o delito de lesão corporal leve, a mesma não merece acolhida, haja vista que, conforme restou alhures expendido e já manifestado, os elementos de prova coligidos no bojo dos autos demonstraram a materialidade do crime de homicídio em sua forma tentada e a existência de indícios suficientes de autoria, sendo tais elementos suficientes a embasar o pronunciamento do réu,
ex vi
do disposto no §1º, do art. 413, do CPP, sobretudo, porque o aprofundamento quanto a questão da vontade do réu em ceifar a vida da vítima em comento caberá ao Egrégio Tribunal Popular do Júri.

Quanto ao delito de
ameaça
(CP, art. 147), o

mesmo é formal e, portanto, não se faz necessária à prova de sua materialidade, haja vista que basta a prática da conduta para que o crime tenha consumação. [...]

Por sua vez, os
indícios de autoria
do referido delito de ameaça, igualmente, restaram demonstrados pelo conjunto probatório coligido no bojo dos autos, sobretudo pelo depoimento da vítima Tamiha Bianca Oliveira de Amorim, prestado em juízo (ID. 65597991 ao ID. 65597281), onde a mesma afirmou que o réu, no dia dos fatos, lhe ameaçou de morte.

Por derradeiro, quanto ao delito de
violação de domicílio
(CP, art. 150, §1º), o mesmo é de mera conduta e, portanto, consuma-se no exato momento em que a conduta é praticada, não havendo, portanto, necessidade comprovação de materialidade.

Por seu turno, os indícios de
autoria
do delito em comento, restaram demonstrados nos autos pelo depoimento da vítima prestado em fase investigativa e ratificado em fase judicial (ID. 63969985 e ID. 63969987), assim como pelo interrogatório do réu, onde ele afirma que esteve presente na casa da vítima no dia dos fatos (Relatório de Mídia ID. 75824539 - nos minutos 12min38s/18min57s).[...]

Posto isto,
julgo procedente
o pedido confeccionado na peça inaugural pela acusação, e, por corolário
pronuncio
o acusado
André Luiz Pinto dos Santos
[...] como incurso nas sanções do art. 121, §2º, IV, c/c §º, A-I, c/c § 7º, c/c art. 14, II, e art. 147 e art. 150, § 1º, todos do CP
, sujeitando-o a julgamento pelo
Tribunal de Júri
desta Comarca
.
”
(Jeverson Luiz Quintieri, juízade Direito - ID 123048633)

Pois bem.

A materialidade delitiva da lesão corporal está consubstanciada no Laudo Pericial de Lesão Corporal nº 1.1.02.2020.025856-01 (ID 123048474), Mapa Topográfico de Localização de Lesões (ID 123048474), Laudo Pericial de Exame Odontolegal nº 1.1.02.2020.026015-01 e Anexo Fotográfico (ID 123048474),
os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheu-se o depoimento da vítima Tamiha Bianca Oliveira de Amorim
(ID 123048474).

Em Juízo, foram ouvidos
a testemunha Luciene de Oliveira (vizinha do recorrente - ID 123048626), a vítima Tamiha Bianca Oliveira de Amorim (IDs 123048553/123048563) e interrogado o recorrente (Relatório de Mídias - ID 123048626).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- em 22.11.2020, por volta das 2h40min,
na residência localizada à Rua Nova Mutum, nº 217, Bairro Jardim Renascer, Município de Cuiabá/MT, o recorrente pulou o muro, entrou na casa e agrediu a vítima
Tamiha Bianca Oliveira de Amorim, sua ex-compenheira,
com socos e chutes, causando-lhe as lesões descritas no
Laudo Pericial de Lesão Corporal nº 1.1.02.2020.025856-01, Mapa Topográfico de Localização de Lesões (ID 123048474), Laudo Pericial de Exame Odontolegal nº 1.1.02.2020.026015-01 e Anexo Fotográfico (ID 123048474). Durante as agressões físicas, o recorrente teria tentado golpear a
vítima com uma faca, bem como lhe ameaçado de morte,
juntamente com seu namorado [Gustavo Marcos Bonfim].

-
Tamiha Bianca Oliveira de Amorim [vítima], na fase inquisitiva, afirmou que conviveu em união estável com o recorrente por 6 (seis) anos e com ele teve duas filhas, com 4 (quatro) e 5 (cinco) anos de idade; o relacionamento terminou 1 (um) ano antes dos fatos e desde então, sofreu ameaças de agressão e de morte pelo recorrente, que também a perseguia; durante a convivência era constantemente agredida fisicamente pelo recorrente; no dia 22.11.2020, por volta das 2h40min, estava em casa e o recorrente pulou o muro da casa e partiu em direção à ela, desferindo socos em sua cabeça, costela, olhos e na boca; pegou uma faca e ameaçou lhe matar; as agressões lhe causaram lesões no olho esquerdo, que ficou roxo, um dente quebrado e dortes nas costas e cabeça; as filhas do casal presenciaram as agressões e em meio a choros e gritos, pediam que o recorrente [pai das crianças] parasse as agressões; o apelante só não a matou porque seu atual namorado [
Gustavo Marcos Bonfim] chegou no local e entrou em luta corporal com o recorrente, que fugiu; se o seu namorado não tivesse chegado para socorrê-la, teria sido assassinada
(
ID 123048474). Em Juízo, asseverou que
“
estava em casa com [...] minhas filhas, e o André Luiz, chegou por volta das duas da manhã, muito agressivo, parecia outra pessoa, quando assustou ele estava dentro de casa, ele esperou o momento em que estivesse só, sem meu irmão e sem o cachorro que eu tenho em casa. Ele entrou, começou a lhe xingar e lhe bater,
dizendo que ia lhe matar
, ele já tinha falado isso por mensagem, [...] ele já tinha me dito que iria fazer isso; ele cumpriu o que ele falou,
ele me bateu na frente delas sem pensar nem nas filhas dele
; [...] ele pulou o muro para entrar na casa [...] a porta da frente de sua casa não tranca e ele sabia disso,
a única porta que estava trancada era a do quarto,

que ele arrombou
, quando assustou ele já estava dentro do seu quarto, empurrando e batendo; [...] a porta do seu quarto estava trancada com chave [...] ele abriu a porta no chute; [...] estava acordada junto com as filhas [...] ele já entrou batendo;
que ele pegou uma faca lá,
mas ele não estava armado,
a faca era de sua casa
; [...] quando ele começou a lhe bater, ele saiu no rumo da cozinha, no meio, se “aloitaram” [...]
ali ele pegou a faca [...] foi para o quarto novamente [...] quando correu para o quarto, o réu foi para enfiar a faca nela novamente
, foi quando começou a gritar;
ele chegou a lhe atacar com a faca [...] para poder lhe furar;

Ele tentou lhe acertar na barriga
; [...]
comecei a gritar [...] ele viu que tinha quebrado um dente seu e sua boca estava sangrando, que acho, que no meio do desespero todo, ele largou e continuou batendo
[...] lhe prensou num canto do seu quarto e lhe regaçou [...] empurrou para o canto, desarmado, só batendo; que lhe dava murros, murros na cabeça, no olho [...]
foi na hora que o Gustavo chegou [...]
o réu não mede força com outro homem, porque ele tem o braço e a perna quebrados [...] o Gustavo chegou depois, não estava na casa [...] foi para cima do André, só que ele (o réu) nem fez nada, só montou na moto, que não era dele,
e fugiu [...] a todo momento [...] falava que queria lhe matar
[...]
as crianças presenciaram a agressão
[...] perdeu um dente [...]”
(
ID 123048553 a ID 123048563;
Excerto da Sentença – ID 123048633).

-
Luciene de Oliveira [testemunnha], em Juízo, informou ser vizinha do recorrente e o conheces desde que possuia uns 10 (dez) anos; ele é educado e trabalhador; nunca presenciou o recorrente agredir a vítima; sempre cuidou bem dos filhos; depois da separação as crianças ficaram com o recorrente; não presenciou os fatos, mas ficou sabendo que o recorrente estava pagando o aluguel e despesas da vítima; ele estava viajando a trabalho e quando chegou pegou a vítima com outra pessoa na casa; o recorrente perdeu o controle; eles estavam separados, mas tinha contato por causa das crianças; era vizinha da época em que o recorrente morava com a mãe dele, não do local onde os fatos ocorreram; não frequentava a residência do casal; o que sabe deles é o que via na rua e ouviu dizer da avó das crianças; nunca conversou com a vítima sobre o relacionamento do casal; não presenciou os fatos (
Relatório de
Mídias - ID 123048626);

-
ANDRE LUIZ PINTO DOS SANTOS [recorrente], ouvido apenas em Juízo, asseverou que

“o
s fatos narrados na denúncia não são verdadeiros [...]
realmente entrou na casa da vítima
, mas em momento algum agrediu ela [...] a discussão dele foi com o Gustavo (namorado da vítima
) [...]
o cadeado da casa estava aberto
[...]
não sabe dizer como a vítima se machucou [...] a briga foi entre ele e o namorado da vítima”
(
ID 123048626 e
excerto da sentença - ID 123048633).

Dito isso, vejamos.

A vítima foi agredida com socos e chutes na região da cabeça, resultando em
“equimose violácea em pálpebra inferior de ambos os olhos; fratura do dente incisivo superior esquerdo e equimose violácea arredondada em face posterior do terço superior do braço esquerdo”
(
Laudo Pericial de Lesão Corporal nº 1.1.02.2020.025856-01 e Laudo Pericial de Exame Odontolegal nº 1.1.02.2020.026015-01).

Todavia, a vítima não sofreu risco de morte, consoante se extrai do Laudo Pericial de Lesão Corporal nº 1.1.02.2020.025856-01, a
afastar a letalidade dos ferimentos.

Com efeito, a
“conduta imputada ao recorrente - golpes (socos e chutes) na vítima - não indica, por si só, a existência de animus necandi”
, consoante entendimento do c. STJ (HC nº 542.541/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 23.9.2020).

Note-se que a suposta tentativa de golpe de faca, pelo recorrente, foi extraída apenas das narrativas da vítima, em ambas as fases da persecução penal (IDs 123048474/
123048633
).

Ocorre que,
não fora apreendida qualquer arma branca no local do crime; o recorrente nega ter tentado golpear a vítima com faca; a única testemunha presencial do fato criminoso [
Gustavo Marcos Bonfim
], a qual teria impedido a continuidade das agressões, não foi ouvida em nenhuma oportunidade, a ensejar dúvida sobre esta tentativa de agressão [facada].

Nesse quadro, os elementos fáticos-probatórios não se mostram suficientes para revelar o dolo de matar do recorrente e, consequentemente, manter a pronúncia.

Registre-se que o próprio órgão acusatório, nas alegações finais e contrarrazões recursais, pugnou
“pela mudança na capitulação inicial de tentativa de feminicídio para lesão corporal grave, visto que após a instrução processual e durante a colheita das provas, não obtivemos êxito na comprovação do animus necandi do réu relacionado a vítima”
(ID 123048629).

A propósito, merece ser consignado o trecho constante das alegações finais do órgão ministerial:

“Apesar de todos os esforços, não foi possível proceder a oitiva da única testemunha que, em tese, impediu a prática do delito. Sem ela, levar este processo a apreciação do Tribunal do Júri seria fadado ao insucesso, pois temos duas versões absolutamente antagônicas (vítima X acusado) sem outras provas que corroborem o crime contra a vida. É justamente a suposta conduta da testemunha que não compareceu, que ampararia a circunstância que impediu a consumação do delito atribuído ao réu.”

Ora, o órgão acusatório, detentor da opinião delitiva, reclassifica o fato após o cotejo das provas produzidas.

Por efeito, mostra-se pertinente desclassificar a tentativa de homicídio para lesão corporal grave e não leve.

Isso porque um dos ferimentos provocados pelos socos e chutes resultaram
“em debilidade permanente da função estética”
, em razão de
“fratura do incisivo central superior esquerdo”
(ID 123048474).

O c. STJ possui entendimento no sentido de que a perda de dentes enseja debilidade permanente e configura lesão de natureza grave (REsp nº 1620158/RJ - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 20.9.2016; AgInt no AgInt no REsp nº 1716581/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 19.12.2018).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“As provas carreadas nos autos permitem que seja reconhecida de plano a desclassificação para o delito de lesão corporal, pois não há razoabilidade mínima para que se admita a tentativa de homicídio qualificado. Ante a ausência do
animus necandi
na conduta do acusado, a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal, é medida justa.”

(RSE nº 52746/2018 - Rel. Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 7.8.2018)

Quanto à invasão de domicílio, infere-se do depoimento da própria vítima que o recorrente pulou o muro e entrou na sua residência com a finalidade de agredi-la fisicamente.

Se
“demonstrado que a violação do
domicílio
constituiu estágio de execução do delito de
lesão

corporal
, a conduta deve ser absorvida pelo crime-fim”
(TJMT, N.U 0003743-06.2017.8.11.0013 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 13.11.2018).

Nessa linha, destaca-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“As provas produzidas nos autos revelam que o agente transpôs o muro do imóvel da vítima e ingressou no local sem sua permissão, unicamente a fim de concretizar a sua intenção de ofender a integridade física da ex-companheira, o que viabiliza a absolvição do crime de
invasão
de
domicílio
nos moldes do art. 386, inciso III do CPP, à conta da incidência do princípio da
consunção
.”

(N.U 0000083-67.2018.8.11.0013 - Relator: des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 24.7.2020)

Por sua vez, a ameaça foi proferida no mesmo contexto fático da lesão corporal, conforme se extrai do depoimento da vítima, em ambas as fases da persecução penal.

No caso, reconhece-se a sucessão de condutas interdependentes,
“na qual exsurge a ausência de desígnios autônomos”
(STJ, REsp nº 1134430/MG - Relator Ministro Nefi Cordeiro - 7.12.2015).

Nesse sentido, anote-se julgado do e. TJDF:

“
O princípio da consunção aplica-se quando o contexto do crime revela que uma das condutas (crime-meio) foi praticada para a consecução de outro crime (crime-fim). No caso dos autos, os crimes de lesão corporal e ameaça foram praticados no mesmo contexto fático, razão de se aplicar o princípio da consunção, absorvendo-se a ameaça pela lesão corporal, diante da ausência de desígnios autônomos.”

(AP nº 0004939-37.2017.8.07.0008 - Relator: Des. João Timóteo de Oliveira - 12.9.2019)

Assim sendo, impõe-se absolver o apelado por invasão de domicilio [CP, art. 150, § 1º] e ameaça [CP, art. 147].

Nesse quadro de reclassificação dos fatos pelo Tribunal, compete ao Juízo singular dosar a reprimenda corporal, sob pena de violação do duplo grau de jurisdição quanto (TJMT, RSE N.U 0000456-28.2016.8.11.0059 - Primeira Câmara Criminal - 25.4.2017; RSE nº 68200/2014 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 24.6.2015), visto que sobre o apenamento deve ser assegurado o recurso cabível ao tribunal, considerado o tempo prisão cautelar para definição do regime prisional (CPP, art. 387, § 2º).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para desclassificar a tentativa de homicídio para lesão corporal grave (CP, art. 129, § 1º, III) e absolver o recorrente de invasão de domicilio [CP, art. 150, § 1º] e ameaça [CP, art. 147].

Transitado em julgado,
BAIXEM-SE
os autos ao Juízo singular para dosimetria da pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022